Tribunal: TJMT
Processo: 1005307-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005307-03.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Imunidade, Retido na fonte, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ASER AMANCIO FERREIRA - CPF: 108.343.461-68 (IMPETRANTE), LEONTINA LIMA FERNANDES - CPF: 798.818.311-72 (PROCURADOR), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GERENTE DA GERÊNCIA DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SENHOR DIRETOR-PRESIDENTE DA MTPREV (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO), PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DA SECRETÁRIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – RECONHECIDA -

– SERVIDOR ESTADUAL INATIVO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – INVALIDEZ PERMANENTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA E IMPOSTO DE RENDA – INCIDÊNCIA DO ART.
40
,
§ 21
DA
CF
– DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – APLICAÇÃO DA LEI No
7.713
/88, ART.
6o
,
XIV
– SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - A legislação estadual é clara ao dispor que compete ao Secretário de Estado de Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, a teor do que dispõe o art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual no 566/2015.

2 - O servidor púbico estadual inativo portador de doença incapacitante tem direito a inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social (
CF
, art.
40
,
§ 21
).

3 - É assegurada a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado (Lei no
7.713
/88, art.
6o
,
XIV
e Lei no
9.250
/95, art.
30
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar, impetrado por
Aser Amâncio Ferreira,
em face
de ato tido como ilegal imputado ao
Exmo. Sr. Secretário de Gestão e Planejamento do Estado de Mato Grosso e Outros,
consubstanciado no desconto do imposto de renda e da contribuição previdenciária dos seus proventos, este último desconto, em desacordo com o artigo 40, §§ 18 e 21, da Constituição Federal.

Aduz o Impetrante, em apertada síntese, que é aposentado por invalidez, no cargo de Agente do Sistema Penitenciário, Classe D, Nível 11, por meio do Ato n. 3.3834/2019.

Alega que, é portador de doença incapacitante -
Nefropatia Grave – CID N180 + E107,
conforme laudo pericial acostado aos autos.

Afirma que, em
13/12/2019
protocolou dois requerimentos administrativos, perante a administração estadual, pugnando pela
redução da contribuição previdenciária no 622768/2019, e, ainda, pela isenção da retenção do imposto de renda no 622753/2019; todavia, ainda não foram julgados pela Administração.

Assevera que, como foi aposentado por invalidez em decorrência de doença incapacitante, é imune à incidência da contribuição previdenciária quanto à parcela dos seus proventos que não supera o dobro do teto do salário de contribuição do RGPS, bem como que é isento do desconto do imposto de renda.

Alega que, houve ilegalidade praticada pelos impetrados referente à sua relação jurídica com o Estado de Mato Grosso, haja vista estarem cobrando mensalmente o imposto de renda retido na fonte que indevidamente está incidindo sobre seus proventos de aposentadoria além da cobrança indevida da contribuição previdenciária.

Nestes termos, requer o deferimento da liminar para determinar que os impetrados deixem de cobrar o Imposto de Renda Retido na Fonte, em razão da isenção prevista em lei, bem como a contribuição previdenciária, em razão de ser servidor aposentado por doença incapacitante, nos termos do artigo 40 e os §§ 18 e 21, da CF.

No mérito, requer que seja concedida a segurança, para determinar aos impetrados que deixem de cobrar o Imposto de Renda Retido na Fonte, tendo em vista a isenção prevista em lei e devidamente demonstrada os autos, bem como referente a contribuição previdenciária, deve ser o valor que exceder o dobro do limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social.

O pedido de liminar foi deferido, conforme se verifica do ID n. 84781970.

Decorreu o prazo, para que os Impetrados apresentassem informações, conforme certidão inserida no ID n. 86766474.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (ID n. 93621520)
, manifestou pela concessão da ordem, sob o fundamento de que
fica claro que a autoridade indigitada como coatora incorreu em ato ilegítimo ao proceder a incidência do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do impetrante, bem como em exigir contribuição previdenciária em dissonância ao disposto na Constituição da República.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 28 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Compulsando os autos, observa-se que o Impetrante, indicou como impetrados, o Exmo. Sr. Secretário de Gestão e Planejamento do Estado de Mato Grosso/SEPLAG; Ilmo. Sr. Secretário Adjunto, de Gestão de Pessoas; Ilmo. Senhor Gerente da Gerência de Provimento e Manutenção; Exmo. Sr. Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso e Ilmo. Sr. Diretor-Presidente, da MTPREV.

Pois bem.

O ato omissivo contra o qual se volta o Impetrante foi praticado, em tese, pelo
Exmo. Sr. Secretário de Gestão e Planejamento do Estado de Mato Grosso
, uma vez que a Lei Complementar Estadual n. 566/2015, revogada pela Lei Complementar n. 612/2019, manteve
a atribuição da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual, agora prevista no art. 24, inciso XI, de forma que a preliminar de ofício deve ser reconhecida. Confira-se:

Art. 24
À Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão compete:

XI - gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual;

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE GESTÃO – PRELIMINAR REJEITADA - PROVENTOS DA APOSENTADORIA — PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE — PERÍCIA OFICIAL – DESNECESSIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – ORDEM CONCEDIDA.

1. A legislação estadual é clara ao dispor que compete ao Secretário de Estado de Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, a teor do que dispõe o art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual no 566/2015.

2. Preliminar rejeitada.

3. Mérito.

4. O objetivo da perícia oficial é aferir, de forma técnica e objetiva, se a servidora pública, ora Impetrante, possui neoplasia. Os documentos acostados nos autos (exame de biópsia e laudo médico) são hábeis a demonstrar que a Impetrante possui neoplasia maligna localizada na região mamária. Logo, inócua é a realização de perícia oficial.

5. Ademais, o magistrado não está vinculado à necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, uma vez que a sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos.

6. A ficha financeira anexada nos autos demonstra que os descontos de contribuição previdenciária estão considerando a totalidade dos proventos, sem a observância do previsto no art. 40, § 21, da Carta Magna, o qual estabelece que o desconto previdenciário para aqueles que possuem patologia incapacitante deverá incidir sobre as parcelas dos proventos de aposentadoria que ultrapassarem o dobro do limite máximo estabelecido no regime geral de previdência social.

7. Logo, é direito líquido e certo da Impetrante que o desconto previdenciário ocorra apenas e tão somente sobre a parcela que superar o dobro do regime geral de previdência social.

8. Ordem concedida.

(TJ-MT 10124499220208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 5/11/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2020)

Portanto, falece aos Impetrados,
Ilmo. Sr. Secretário Adjunto, de Gestão de Pessoas; Ilmo. Senhor Gerente da Gerência de Provimento e Manutenção; Exmo. Sr. Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso e Ilmo. Sr. Diretor-Presidente, da MTPREV
,
legitimidade para estarem no polo passivo do
mandamus
, porque desprovido de competência para deferirem ou indeferirem a pretensão do Impetrante.

Nos termos do disposto no artigo 6o, § 3o, da Lei no. 12.016/2009, entende-se por autoridade coatora como sendo a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal, ou seja, aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal:

Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

A respeito deste tema, Hely Lopes Meirelles nos ensina,
ipsis litteris
:

Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário (...). Essa orientação funda-se na máxima ad impossibilita nemo tenetur: ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível. Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator (in “Mandado de Segurança”, 25a edição, Malheiros editores, p. 60).

Diante do exposto, reconheço de ofício a ilegitimidade do
Ilmo. Sr. Secretário Adjunto, de Gestão de Pessoas; Ilmo. Senhor Gerente da Gerência de Provimento e Manutenção; Exmo. Sr. Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso
e do
Ilmo. Sr. Diretor-Presidente, da MTPREV
, para figurarem no polo passivo da demanda, excluindo
-os da relação processual, julgando extinto o processo em relação a estes, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar, impetrado por
Aser Amâncio Ferreira,
em face
de ato tido como ilegal imputado ao
Exmo. Sr. Secretário de Gestão e Planejamento do Estado de Mato Grosso e Outros,
consubstanciado no desconto do imposto de renda e da contribuição previdenciária dos seus proventos, este último desconto, em desacordo com o artigo 40, §§ 18 e 21, da Constituição Federal.

Cinge-se a questão à isenção do Imposto de Renda e à forma de incidência da Contribuição Previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do impetrante em razão deste haver sido diagnosticado como portador de doença incapacitante.

Da análise dos autos, observa-se que, o Impetrante é portador de doença incapacitante, conforme dispõe a Lei no 7.713/88, bem como à luz da disposição contida no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 47/2005, cujo teor determina que o desconto da verba previdenciária a incidir sobre os proventos de aposentadoria alcança apenas o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o artigo 201 da Carta Magna,
in litteris
:

Art. 40 – Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídos suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...)

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá sobre as parcelas dos proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

Constata-se, ainda, que, o Impetrante apresentou prova pré-constituída das suas alegações, quais sejam, os documentos colacionados (ID no 81684493), informando que é aposentado, percebendo o valor de R$ 10.805,83 (dez mil, oitocentos cinco reais, oitenta e três centavos), com descontos provenientes da incidência de contribuição previdenciária e do imposto de renda.

Observa-se dos autos, também, Laudo Pericial (ID no 81675964) emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão, comprovando que o Impetrante é portador de doença incapacitante (
Nefropatia Grave
,
CID

N180+E107
), que culminaram na sua aposentadoria por invalidez.

Desta forma e, nos termos constitucionais acima transcritos, todos os servidores inativos e pensionistas, que estiverem incapacitados por motivo de doença contribuirão para o regime próprio de previdência na parcela de seu provento que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE – MOLESTIA GRAVE – ALIENAÇÃO MENTAL – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 40, § 21 DA CF - RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. “[. . .]
O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (art. 40, § 18 da CRF), porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional no 47/05, que acrescentou o § 21 ao artigo 40, da CRF, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
. Diante de perícia oficial realizada constatando que o aposentado é inválido, tendo em vista ser portador de enfermidade denominada alienação mental, inconteste a isenção do desconto relativo ao imposto de renda nos termos do art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713/88. [...]” (MS 19749/2016, DES. MÁRCIO VIDAL).

3. Sentença ratificada em reexame.

(TJ-MT 10590203220198110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 23/8/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/8/2021) [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESCONTO A MAIOR – VEDAÇÃO
- SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. “[...] O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (art. 40, § 18 da CRF), porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional no 47/05, que acrescentou o § 21 ao artigo 40, da CRF, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Diante de perícia oficial realizada constatando que o aposentado é inválido, tendo em vista ser portador de enfermidade denominada alienação mental, inconteste a isenção do desconto relativo ao imposto de renda nos termos do art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713/88. [...]” (MS 19749/2016, DES. MÁRCIO VIDAL).

2. Segurança concedida.

(TJ-MT - MS: 10069041220188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 6/12/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/4/2019) [Destaquei]

No que concerne ao desconto do imposto de renda dos proventos do Impetrante, também se evidencia a ilegalidade, uma vez que o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 prevê hipótese de isenção desse imposto nos proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cegueira. Veja-se:

Art. 6o
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave
, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

(...).
[Destaquei]

Com esse entendimento, trago o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR INATIVO –
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA E IMPOSTO DE RENDA – INVALIDEZ PERMANENTE
– INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 21 DA CF – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – APLICAÇÃO DA LEI No 7.713/88, ART. 6o, XIV – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O servidor púbico estadual inativo portador de doença incapacitante tem direito a inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social (CF, art.40, § 21). Além disso,
é assegurada a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado
(Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV e Lei no 9.250/95, art. 30).

(MS 173045/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/4/2016, publicado no DJE 13/4/2016). [Destaquei]

Ante o exposto, reconheço de ofício a ilegitimidade do
Ilmo. Sr. Secretário Adjunto, de Gestão de Pessoas; Ilmo. Senhor Gerente da Gerência de Provimento e Manutenção; Exmo. Sr. Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso
e do
Ilmo. Sr. Diretor-Presidente, da MTPREV
, para figurarem no polo passivo da demanda, excluindo
-os da relação processual, julgando extinto o processo em relação a estes, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

No mérito,
CONCEDO
A SEGURANÇA
vindicada, para, determinar que
o desconto previdenciário de aposentadoria do impetrante
Aser Amâncio Ferreira
, incida sobre o valor que exceder ao dobro do limite máximo previsto no regime geral de previdência social,
bem como se abstenha de realizar desconto do imposto de renda dos proventos do Impetrante,

ratificando a liminar deferida anteriormente.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Quanto à ilegitimidade do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso para figurar no polo passivo do mandado de segurança, acompanho o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora.

Já os atos administrativos praticados pelo Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, pelo Gerente da Gerência de Provimento e Manutenção, bem como, pelo Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, não se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância.

Dessa forma, voto no sentido de indeferir a segurança em relação ao Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, ao Gerente da Gerência de Provimento e Manutenção, bem como, ao Diretor-Presidente da Mato Grosso, nos termos dos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência, por fundamento diverso da Desembargadora Relatora.

No mérito, com o sempre devido respeito, penso que, em relação a não incidência da contribuição previdenciária sobre valor que não supere o
dobro do teto
estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, com fundamento no parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, faz-se necessário fixar marco final, nos termos do artigo 36, II, da emenda à Constituição no 103, de 12 de novembro de 2019.

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Emenda Constitucional, quanto ao disposto nos arts. 11, 28 e 32;

II -
para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal
e às revogações previstas na alínea ‘a’ do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35
, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
;

III - nos demais casos, na data de sua publicação.

Parágrafo único.
A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação
. [sem negrito no original]

De fato, nada obstante a emenda à Constituição no 103, de 12 de novembro de 2019, tenha revogado o parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, deve ser observado o disposto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 700, de 9 de agosto de 2021, que deu nova redação ao inciso IV do artigo 2o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 202, de 28 de dezembro de 2004.

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (
Redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 524, de 2 de janeiro de 2014
).

V - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (
Redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 700, de 9 de agosto de 2021
).

Portanto, com a entrada em vigor da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 700, de 9 de agosto de 2021, cessou o direito da não incidência da contribuição previdenciária sobre valor que não supere o dobro do teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Em conclusão, voto no sentido de deferir a segurança:
i
) em menor extensão do que a eminente Desembargadora Relatora em relação a não incidência da contribuição previdenciária sobre valor que não supere o dobro do teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, que deve se limitar a data da impetração até a entrada em vigor da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 700, de 9 de agosto de 2021; e
ii
) em consonância com o bem-lançado voto da Desembargadora Relatora, para afastar a incidência do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022